Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709216-56.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ALESSANDRY DA COSTA MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RELAÇÃO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INAPILICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da de mal injusto e grave, desde que esta seja capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade. 2. A expressão dita para a ex esposa, “você vai ver o que vai acontecer com você”, em um ambiente de intenso calor emocional, decorrente da recente separação do casal e quando a vítima estava suspeitando da “má gestão” financeira do acusado na empresa, denota uma ameaça concreta da realização de um mal futuro e grave, que efetivamente provocou o temor e a intranquilidade da mulher. 3. Apesar de o acusado não ter explicitado o mal que faria à ex esposa, não há dúvida de que a expressão “você vai ver o que vai acontecer com você” teve o intuito de causar-lhe grande temor, tanto que a fez comparecer na Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência Policial e pedir as Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha. 4. O réu deve ser condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista a sua conduta se amoldar ao que prevê o art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06 (crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar). 5. As consequências do crime não extrapolaram as previstas no tipo penal se não há provas de que, exclusivamente em razão do crime, a vítima teve que mudar a sua rotina. 6. O réu faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pois presentes os requisitos legais (pena não superior a 2 anos; réu não reincidente; não ser possível a aplicação de penas restritivas de direitos; e circunstâncias judiciais favoráveis). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu à pena 01 (mês) e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de ameaça em razão da atipicidade formal do delito, pois a vítima, em nenhum momento, confirmou o seu temor quanto às palavras supostamente proferidas pelo recorrente, bem como, pela ausência de comprovação da materialidade do crime, uma vez a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, o qual se encontra isolado nos autos e foi contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, em relação à suscitada atipicidade formal, assentou que “apesar de o acusado não ter explícito o mal que faria à sua ex-esposa, não há dúvida de que a expressão “você vai ver o que vai acontecer com você” teve o intuito de causar-lhe grande temor, tanto que a fez comparecer Delegacia de Polícia para registrar a Ocorrência Policial e pedir as Medidas Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, indicativo seguro de que a ameaça foi idônea para quebrar o sossego e a paz de espírito da ex-mulher. Acrescenta-se que, em audiência, a vítima confirmou que se sentiu ameaçada pelo réu, tanto que mantém rastreador em seu carro e localizador no seu celular, além de ter se mudado de endereço e de ter funcionários que a observam entrar e sair da empresa para garantir sua segurança. Desse (sic) forma, à vista da relevância probatória da narrativa da vítima e por não existir razão para desacreditar de seu relato, até por encontrar-se condizente com os demais elementos de convicção coligidos, concluo pela existência de um conjunto probatório hábil em demonstrar a materialidade e autoria delitiva e, por conseguinte, condenar o réu pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar” (ID 30749218). No tocante à ausência de comprovação da materialidade do crime, o órgão julgador prosseguiu afirmando que “apesar de o apelante afirmar que não proferiu a ameaça à vítima, as demais provas colacionadas aos autos são suficientes a comprovar, sem sombra de dúvidas, a prática do delito de ameaça no âmbito doméstico e familiar (art. 147 do Código Penal c/c art. 5o, inciso III da Lei no 11.340/06)”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda em relação à valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025